Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 375, DO STJ. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Conforme o Enunciado n. 375, da Súmula do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
2. Não comprovado que constava da matrícula do imóvel qualquer registro desabonador e/ou que tramitava qualquer ação judicial que tinha o imóvel como objeto central, bem como não demonstrada a má-fé do comprovador, não há que se falar em fraude à execução.
3. Agravo de instrumento não provido.